Tribunal: TJPA
Processo: 0007573-53.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007573-53.2019.8.14.0133

APELANTE: BRENDA FERREIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007573-53.2019.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMERCA DE MARITUBA.

APELANTE: BRENDA FERREIRA CARDOSO.

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL DUARTE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.CONFISSÃO DA RÉ. DOSIMETRIA. PENA AQUEM DO MINIMO NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do laudo definitivo acostado aos autos que atestou tratar-se de maconha e cocaína. No tocante a autoria as provas orais produzidas em contraditório judicial, de maneira orquestrada, aferiram o protagonismo do delito de tráfico de drogas a apelante;

2 –
Na segunda fase da dosimetria,
o juízo reconheceu, as atenuantes do art. 65, I e III “d” do CP, mas não pode modificar a pena devido a intransponibilidade da Sumula 231 do STJ. Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ, que permanece em pleno vigor;

3 -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BRENDA FERREIRA CARDOSO, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada às penas de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dias) de reclusão, em regime inicial ABERTO, além do pagamento do valor de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão

Em suas razões recursais, a defesa arguiu, que as provas produzidas nos autos seriam insuficientes para uma condenação, sendo imperioso a sua absolvição. Por fim, pugnou pela reforma da segunda fase da dosimetria, para que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade, reduzindo a pena intermediária aquém do disposto em lei.
(ID 13677427).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 13677429).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14380707).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
01 de setembro de 2019, por volta de 13h00min,
BRENDA FERREIRA CARDOSO
, ora denunciada, foi presa em flagrante após tentar entrar no Presídio Estadual Metropolitano I, situado na Travessa Maria de Freiras Guimarães, 416, Parque das Palmeiras, Marituba-PA, com 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e um fone de ouvido escondido em bananas. Segundo consta nos autos na data já mencionada, agentes prisionais estavam realizando revistas nos alimentos levados pelos familiares dos internos, ocasião em que o agente prisional
Augusto Alexandria,
ao revistar os alimentos levados pela denunciada
BRENDA FERREIRA,

encontrou 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e um fone de ouvido, todos envolvidos em fita adesiva de cor preta e sem saco plástico transparente, escondidos em meio a bananas.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO A TESE DEFENSIVA EM FACE DA AUSENCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA.

A Defesa asseverou a inexistência da prova que viabilizasse uma condenação. Logo, imperioso a absolvição da recorrente. Insustentável a tese defensiva.

A prova da materialidade pode ser observada através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID n° 13677298 - Pág. 8), Laudo de Constatação Provisório nº 2019.01.004425-QUI (ID n° 13677299 Pág. 22) e Laudo de Constatação Definitivo nº 2019.01.004525-QUI (ID n° 13677309 Pág. 92/93) em que comprova que o material apreendido se tratava de 25,70g (vinte e cinco gramas e setenta miligramas) da substância vulgarmente conhecida como “Maconha”; e 11,70g (onze gramas e setenta miligramas) da substância conhecida vulgarmente como “Cocaína”.

Na espécie, o agente prisional LUIZ AUGUSTO ANÇOS ALEXANDRIA, perante a autoridade policial, relatou que estava de plantão, juntamente com os agentes GIRLEIDE MARLUCE PAULO VIEIRA e MARCELLO WILLIAMS GENEROSO DE LIMA, e ao fazer a revista nos alimentos que a recorrente estava levando para seu companheiro RAFAEL ALVES ABREU, preso no PEM I, encontrou escondido em três bananas o material descrito no laudo definitivo (ID 13677309), narrativa confirmada em juízo pela testemunha
GIRLEIDE MARLUCE PAULO VIEIRA, que acrescentou que era dia de visita e não viu a apreensão da droga, que foi chamada para fazer a revista íntima, não tendo sido encontrada qualquer quantidade, e conduziu a denunciada à delegacia, que os responsáveis pela identificação da droga estavam realizando a revista na alimentação que era trazida nas visitas.

Na hipótese, acerca da prova indiciária, o STJ, orienta pela possibilidade da utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante

3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

A apelante, por ocasião de seu interrogatório, confessou que estava levando a sacola com bananas porém pertencia a outra mulher que estava como visitante do presídio, e que no momento da entrada levou a sacola para a mulher pois há limite de quantidade para entrar, então a ajudou, mas que não a conhece e não sabia que havia entorpecentes.

Dessa forma, as evidencias materiais corroboram com as orais, principalmente com a confissão da recorrente, atenuante que foi devidamente reconhecida na dosimetria da pena, que dentre outros, relatou que estava apenas fazendo um favor para uma mulher. Contudo, não apresentou qualquer subsídio que pudesse, pelo menos, imprimir alguma dúvida aos termos entabulados na exordial acusatória, que elegeu a recorrente como a protagonista do crime em análise, desqualificando qualquer apelo defensivo que enveredasse de modo diverso.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Com efeito, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos,
não havendo motivos para reparos ou emendas na sentença guerreada que responsabilizou a recorrente nos exatos temos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A combativa defesa nesse ponto, asseverou que a reprimenda restou exacerbada, devendo ser readequada a patamares mínimos, desconsiderando os termos da sumula 231 do STJ, por ocasião da segunda fase da dosimetria, por estar ultrapassada e ser inconstitucional, devendo a pena ser fixada aquém do patamar mínimo. Nesses termos, inviável o atendimento do pleito defensivo.

O juízo mensurou a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, uma vez que não concorreram qualquer modulador desfavorável a recorrente. Por ocasião da segunda fase da dosimetria não se observou circunstâncias agravantes, mas as atenuantes da menoridade e da confissão (art. 65, I e III “d” do CP), as quais não foram aplicadas em face da intransponibilidade da sumula 231 do STJ, permanecendo a reprimenda provisória fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Nesse ponto, a defesa argumentou que em face do reconhecimento das atenuantes do art. 65, I e III “d” do CP, a pena provisória poderia ser aferida aquém do patamar mínimo, uma vez que a vedação dessa prerrogativa (Sumula 231 do STJ), seria inconstitucional, narrativa que não encontra respaldo na legislação vigente.

Na
segunda fase dosimétrica, é assente a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida Súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Desse modo, a pena provisória seguiu fixada, na segunda fase em 05 anos e 500 dias multa.

Na terceira fase, o juízo reconheceu e aplicou a causa de aumento em decorrência do art. 40, III da Lei 11343/06, passando a reprimenda a figurar em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Nesse diapasão foi reconhecido a aplicabilidade da redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 2/3, sendo a pena alterada para 01 ano, 10 meses e 11 dias de reclusão e pagamento de 194 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena, sendo substituída por penas restritivas de direito.

Com efeito, inoportuno ou inviável operar-se qualquer modificação no decisum hostilizado, que se pautou na estrita legalidade, e ao final foi fixado uma quantidade de pena razoável e proporcional a falta cometida, não havendo quaisquer motivos que macule o decisum vergastado que deve seguir mantido em todos os seus termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025